Tribunal: TJSP
Processo: 1017033-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Autora que teria recebido SMS alertando tentativa de invasão em sua conta e entrou em contato, não pelos canais oficiais da instituição financeira, mas pelo telefone ali fornecido – Golpe do falso funcionário –

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Autora que teria recebido SMS alertando tentativa de invasão em sua conta e entrou em contato, não pelos canais oficiais da instituição financeira, mas pelo telefone ali fornecido – Golpe do falso funcionário – Agentes que realizaram empréstimo bancário e transferência via PIX na conta da autora – Inexistência de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, pois não é lícito presumir-se que o infortúnio decorreu de vazamento, pelo banco, dos dados da autora - Falta de cautela da autora, que nem mesmo observou crasso erro de português na identificação dos falsários – Culpa exclusiva da vítima que faz romper o nexo de causalidade e, bem assim, o dever de indenizar, a despeito da responsabilidade objetiva da ré – Precedentes – Sentença de improcedência mantida - RECURSO IMPROVIDO